Tribunal: TJSP
Processo: 2237767-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência indeferida para conceder a suspensão das parcelas do financiamento habitacional que a autora mantém junto à ré CDHU. Problemas de construção. No caso, há necessidade de prova pericial, já deferida nos autos principais. Agravo desprovido.